Tribunal: TCU
Processo: 021.339/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 594440, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 594440, funçãonull, que teve como objeto ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA MÚTUA PARA A INTEGRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E AÇÕES DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SEGURO-DESEMPREGO, QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FOMENTO ÀS ATIVIDADES EMPREENDEDORAS (no da TCE no sistema: 1212/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em desfavor de José Luciano Agra de Oliveira (Prefeito no período de 31/3/2010 a 31/12/2012), Ricardo Vieira Coutinho (Prefeito no período de 1/1/2005 a 30/3/2010) e Raimundo Nunes Pereira (Secretário de Desenvolvimento Sustentável da Produção no período de 14/2/2005 a 31/12/2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de João Pessoa (PB), no âmbito do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 36/2007 (Siafi 594440), exercício de 2007 a 2012; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 28/9/2015 (despacho do Coordenador do Sistema Nacional de Emprego, encaminhando o processo para análise da prestação das contas, peça 182) e 17/10/2019 (checklist para instauração da TCE, peça 187); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 198-200) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 201), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego. 1. Processo TC- Processo 021.339/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: José Luciano Agra de Oliveira (XXX.498.204-XX); Raimundo Nunes Pereira (XXX.168.454-XX); Ricardo Vieira Coutinho (XXX.713.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de João Pessoa (PB). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.